Tribunal: TJPA
Processo: 0011655-57.2016.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-27

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO â ROUBO QUALIFICADO â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova colacionados aos autos, notadamente declaraÃ§Ãμes das vÃtimas e confissÃ£o do prÃ3prio menor de idade que participou do crime, coerentes entre si, narram os mesmos fatos, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia probatÃ3ria.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 2. A culpabilidade foi devidamente valorada como negativa ante a reprovabilidade na conduta do acusado que entrou na residÃªncia das vÃtimas e mediante violÃªncia, subtraiu diversos pertences, merecendo, assim maior censura na aÃ§Ã£o delituosa. Mantenho a pena base fixada em 5 anos de reclusÃ£o.REDUÃÃO DO PATAMAR NA 3Âª FASE DE DOSIMETRIA. PROCEDENCIA. Assiste razÃ£o Ã defesa, uma vez que o magistrado nÃ£o fundamentou a exasperaÃ§Ã£o da pena da Â1⁄2, indicando tÃ£o apenas duas majorantes, motivo pelo qual, deve ser a pena aumentada no patamar mÃnimo de 1/3, restando, assim fixada definitivamente em 6 anos e 8 meses de reclusÃ£o e 50 dias-multa.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
APELANTE: RICARTE NETO SOUZA ALMEIDA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0011655-57.2016.8.14.0061
EMENTA:
APELAÇÃO - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova colacionados aos autos, notadamente declarações das vítimas e confissão do próprio menor de idade que participou do crime, coerentes entre si, narram os mesmos fatos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 2. A culpabilidade foi devidamente valorada como negativa ante a reprovabilidade na conduta do acusado que entrou na residência das vítimas e mediante violência, subtraiu diversos pertences, merecendo, assim maior censura na ação delituosa. Mantenho a pena base fixada em 5 anos de reclusão.
REDUÇÃO DO PATAMAR NA 3ª FASE DE DOSIMETRIA. PROCEDENCIA. Assiste razão à defesa, uma vez que o magistrado não fundamentou a exasperação da pena da 1⁄2, indicando tão apenas duas majorantes, motivo pelo qual, deve ser a pena aumentada no patamar mínimo de 1/3, restando, assim fixada definitivamente em 6 anos e 8 meses de reclusão e 50 dias-multa.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 24 de maio de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
APELANTE: RICARTE NETO SOUZA ALMEIDA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0011655-57.2016.8.14.0061
R e l a t ó r i o

RICARTE NETO SOUZA ALMEIDA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Narra a denuncia que no dia 12.04.2016, o acusado na companhia de outro indivíduo e de um menor de idade, entraram na casa de Daniela, prima da vítima, e mediante violência e no uso de arma de fogo, subtraiu do local quatro celulares, um relógio, um aparelho de DVD e uma moto na qual empreendeu fuga com seus comparsas.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e materialidade delitiva, proferiu sentença e condenou Ricarte Neto Souza Almeida a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal e redução no patamar na 3ª fase, ante a ausência de fundamentação para exasperá-la.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento para que seja reformada a pena base ao mínimo legal e fixado patamar mínimo na 3ª fase de dosimetria.

É o relatório.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, as vítimas, Viviane Gonçalves Freitas e Ueles dos Santos Alves, tanto em sede policial como em juízo, foram uníssonas e coerentes entre si, em evidenciar a autoria delitiva do acusado, afirmando em suas declarações que, estavam na residência junto com amigos e que a mãe da primeira depoente estava assistindo tv na sala e percebeu quando passou uma moto com dois rapazes e esta chamou a atenção dos demais, e que as vítimas saíram para ver a situação, após a mãe de Viviane entrou na casa para pegar o celular e ligar para a policia, logo em seguida, novamente saiu para fechar o portão, momento em que um assaltante já estava próximo e deu um chute no portão, vindo a mãe de Viviane cair no chão. Que após anunciaram o assalto. Que já na residência, quando Viviane estava rendida, ela observou que um dos assaltantes tinha uma estrela tatuada no braço e que um deles estava armado com arma de fogo. Que os assaltantes agiram com violência e subtraíram quatro aparelhos celulares, um aparelho de DVD, um relógio e uma moto, na qual empreenderam fuga.

Viviane mencionou ainda que após alguns dias foi chamada na delegacia para fazer reconhecimento e que reconheceu Wellington pela tatuagem de estrela no braço que era o menor de idade, que seu celular foi recuperado e o celular de Uelves também foi recuperado e estava na posse do acusado Ricarte.

Ainda há depoimento do menor de idade, Wellingthon Rodrigues Lima, perante a autoridade policial, que confessa a autoria delituosa e que afirmou a prática do delito na companhia de Neto que é o Ricarte e de Pezão, descrevendo os mesmos fatos expostos pelas vítimas

Assim em que pese o pedido da defesa, não há dúvidas na prática delituosa, tão pouco há dúvidas acerca da participação do acusado na empreitada criminosa, a qual restou demonstrada pelos depoimentos das vítimas que possuem relevante valor probatório nesses tipos de crimes, além da própria confissão do acusado em sede policial, descrevendo os mesmos fatos expostos pelas vítimas, portanto, inviável a absolvição.

Quanto ao redimensionamento da pena, vê se da dosimetria de pena que o magistrado ao valorar as circunstâncias judiciais, sopesou apenas a culpabilidade como desfavorável, aplicando pena base em 5 anos de reclusão. Entendo que a culpabilidade deve ser mensurada negativamente, uma vez que dos fatos emerge a reprovabilidade na conduta do acusado e de seus comparsas que de forma premeditada e com frieza, entraram na residência das vítimas e mediante violência, roubaram diversos bens, portanto, merece maior censura na ação delituosa, motivo pelo qual mantenho a pena base fixada em 5 anos de reclusão.

Ausentes atenuantes e agravantes e causa de diminuição de pena. Pela causa de aumento de pena, o magistrado majorou da 1⁄2 ante a presença de duas majorantes. Assiste razão à defesa, consoante o disposto na sumula n. 443 do STJ que dispõe ¿
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes¿.

Assim sendo, reduz-se o patamar da causa de aumento para 1/3, restando a
pena fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que seja reformada a pena na 3ª fase da dosimetria, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 24 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA